Tribunal: TJDFT
Processo: 0712186-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712186-10.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERNANI PAULINO DA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo apelante em face da decisão monocrática de ID 59099625, que não conheceu da apelação em virtude de deserção. O pedido de reconsideração é figura jurídica não contemplada na legislação processual. Excepcionalmente, cabe ao julgador conhecer questão de ordem pública ou erro material, o que não é o caso da hipótese em exame. Isso posto, não conheço do pedido de reconsideração. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)